Tribunal: TJES
Processo: 5000505-48.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000505-48.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEYTHON JOESLEY HASTENREITER DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. NOVO EXAME REALIZADO POR DECISÃO LIMINAR. CANDIDATO CONSIDERADO APTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Ab initio
, imperioso consignar, ainda que de amplo conhecimento, que a prova de aptidão psicológica em concursos públicos para provimento de cargos da Polícia Militar encontra amparo constitucional, a teor dos incisos I e II do art. 37 da Constituição da República, bem como na Lei Estadual nº 3.196/1978.

2.

Vale ainda registrar que, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público será considerado legal se forem cumpridos três requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato.

3.

Inicialmente, com relação ao primeiro pressuposto acima elencado (previsão legal), verifica-se que a Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do bombeiro militar na carreira.

4.

Tal exigência também restou contemplada no item 14 do Edital nº 03/2018, o qual se desincumbira da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato.

5.

Ocorre que, depreende-se dos autos que o teste psicológico não específica suficientemente os motivos que levaram ao resultado (ID 4381990), silenciando sobre as características identificadas, indicativo de subjetividade do avaliador, obstando, ainda, a viabilidade de interposição de recurso e malferindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, vislumbra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do ato, a reinclusão do candidato no concurso e a implementação de novo exame psicossomático.

6.

Convém registrar precedente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, ao julgar o RE nº 1.133.146, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (Tema 1009/STF).

7.

Desse modo, conforme desponta dos autos, ausente a motivação do laudo que declarou o candidato não recomendado, este fora submetido a nova avaliação, cujo resultado fora-lhe favorável (ID43819756). Logo, em respeito ao princípio da segurança jurídica, afigura-se pertinente a manutenção da situação ora estabelecida.

8.

Recursos de apelação não providos. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000505-48.2021.8.08.0008

APELANTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

APELADO(S): KLEYTHON HASTENREITER DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, reexamina-se em virtude do duplo grau obrigatório, e também por conta de Apelações Cíveis interpostas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
INSTITUTO AOCP
, em virtude de sentença proferida no ID 4382016 e integrativa de ID4382035, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência manejada por
KLEYTHON HASTENREITER DA SILVA
, a qual julgara procedente a pretensão autoral para anular o exame psicossomático que determinou a contraindicação e a exclusão do autor do Concurso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (CFO/2018) e, considerando que o requerente realizou, por medida liminar deferida nos autos, o referido exame, conforme resultado de aptidão juntado no ID8772146, desobrigou-o da realização de novo teste, garantindo, assim, que o candidato seja reincluído ao concurso público, participando das etapas subsequentes do certame, sendo matriculado no curso de formação e, caso aprovado em todas as etapas e avaliações, seja promovido a Oficial da PMES, participando da formatura em igualdade de condições, concluindo, assim, última etapa correspondente à apresentação do resultado final e encerramento do Curso de Formação de Oficiais.

O primeiro apelante, Estado do Espírito Santo, por meio de suas razões recursais acostadas ao ID 4382023, postula a reforma do julgado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
não houve qualquer irregularidade na decisão da banca e do poder público, não havendo que se falar, portanto, em motivo para intervenção do Poder Judiciário;
(ii)
o edital encontra-se subordinado à lei e vincula, em observância recíproca, Administração, candidatas e candidatos;
(iii)
o ato administrativo emanado em sede e época próprios revela-se válido, legal e eficaz;
(iv)
não é permitido ao Poder Judiciário a análise em questão que envolve conveniência e oportunidade em adotar determinado critério de eliminação com base nas atribuições do cargo e interesse administrativo, cabendo-lhe tão somente a análise da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. Requer, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por sua vez, o segundo apelante, Instituto AOCP, alinha os seguintes fundamentos em seu petitório recursal de ID para obter a reforma da sentença:
(i)
segundo os parâmetros estabelecidos no edital de abertura retificado, seria admitida a reprovação em até 2 características, de modo que, o apelado fora contraindicado por não ter atingido os percentis estabelecidos no edital para três parâmetros, o que justifica a sua eliminação, mesmo com a flexibilização dos critérios de avaliação do exame psicossomático;
(ii)

embora tenha sido comprovado que a avaliação psicotécnica observou as normas do Conselho Federal de Psicologia bem como o entendimento consolidado do STJ que condiciona a validade do exame psicológico a três requisitos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido, o respeitável magistrado não compreendeu desta forma;
(iii)
a objetividade da avaliação psicológica não implica na necessidade de informação prévia a respeito dos testes que seriam aplicados, sob pena de violação ao sigilo da avaliação;
(iv)
o Apelado submetido à nova avaliação psicológica sub judice, com a repetição dos testes já aplicados, afasta o ineditismo e a isonomia do concurso público, não servindo como parâmetro para desconstituição da legalidade da avaliação realizada;
(v)
fora devidamente viabilizada a interposição de recurso, bem como devidamente motivado o ato de eliminação na avaliação psicológica ante a entrega de laudos psicológicos com os resultados obtidos e ainda ante a participação de psicólogo acompanhante do candidato, para conferência das respostas dadas, análise dos testes e até mesmo para copier os resultados em papel a parte, demonstrando a legalidade e a objetividade da correção realizada, bem como o amplo acesso aos testes e possibilidade de recurso, confome previsto no subitem 10.3.11 do edital;
(vi)
a análise dos critérios de avaliação pretendida não cabe ao Poder Judiciário que não deve substituir a Banca Examinadora, cabendo-lhe tão somente a análise da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia quanto à avaliação psicológica procedida durante o concurso público deflagrado pelo Edital nº 03/2018 – CFO/2018, para ingresso no Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Extrai-se dos autos que o ora Apelado prestou Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/2018, tendo logrado êxito nas etapas preliminares (exame intelectual, aferição de idade máxima e aptidão física), porém considerado contraindicado em exame psicossomático por não ter atingido os parâmetros mínimos exigidos. Nesse passo, requereu, em sede de tutela de urgência, a reinclusão no concurso de formação de oficiais (CFO/2018), para garantir-lhe a aplicação de novo exame psicossomático.

Ab initio
, imperioso consignar, ainda que de amplo conhecimento, que a prova de aptidão psicológica em concursos públicos para provimento de cargos da Polícia Militar encontra amparo constitucional, a teor dos incisos I e II do art. 37 da Constituição da República, bem como na Lei Estadual nº 3.196/1978 nos seguintes termos,
in verbis
:

CF/88 – Art. 37
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

LEI Nº3.196/1978 - Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 667, de 27 de dezembro de 2012).

{
omissis
}

X -
ser
aprovado no Exame Psicossomático, realizado pela Diretoria de Saúde ou por instituições por ela determinadas, tendo como parâmetro o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo, constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação;

Vale ainda registrar que, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público será considerado legal se forem cumpridos três requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato. Ilustrando:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUBJETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO. CERTAME. NECESSIDADE. SUBMISSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO. CONTRARIEDADE. TEXTO DE LEI. MULTA. 1. O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. 2. Uma vez anulada a avaliação por afronta a esses pressupostos, o candidato beneficiado não pode prosseguir na disputa sem se submeter a um novo exame, tampouco sendo válida a nomeação e posse efetuadas sob essa hipótese, pena de malferimento aos princípios da isonomia e da legalidade.

3. O ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal exige, dentre outros requisitos, a aptidão psicológica do candidato. Inteligência do art. 11 da Lei 7.289/1984 e do art. 14 do Decreto 6.944/2009. 4. Manejado o recurso contra expressa disposição de lei, configura-se sua falta de fundamento a ensejar a cominação de sanção processual.

5. Agravo regimental não provido. Multa do art. 557, § 2.º, do CPC, em um por cento.

(AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)

A propósito, transcreve-se ainda:

“[...]
A legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
[...].” (STJ, 2ª T., AgRg no AREsp 519.072⁄ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

Inicialmente, com relação ao primeiro pressuposto acima elencado (previsão legal), verifica-se que a Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do bombeiro militar na carreira. A propósito do assunto, vejamos a redação do art. 1º do referido Diploma Legal:

“Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

Assim, reputam-se imprescindíveis as avaliações psicossomáticas, as quais avaliam controle emocional, ansiedade, atenção, impulsividade, autoconfiança, agressividade, iniciativa, sociabilidade disciplina e organização. Tal entendimento já se encontra sedimentado neste Sodalício, se não, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS COMBATENTES POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITAL Nº 001⁄2013 - EXAME PSICOTÉCNICO - OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - VALIDADE DA AVALIAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024.099.163.842, posicionou-se pela a legitimidade dos testes psicológicos em concursos públicos sendo imperioso observar 3 requisitos cumulativos, quais sejam: (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2. A Lei Estadual nº 6.839, de 25 de outubro de 2001, dispõe sobre a instituição da avaliação psicossomática como requisito para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo e o item 12.4, do Edital nº 001⁄2013, prevê a realização da referida avaliação. 3.
O Edital faz menção expressa à Lei Estadual nº 3.196⁄78, dado que afasta a tese de caráter subjetivo do exame psicotécnico para conferir total validade nos termos assentados pelo Incidente de Uniformização (nº 24099163842) do TJES. 4. O perfil profissiográfico a ser exigido do profissional militar, em nosso Estado, está descrito no Estatuto da Polícia Militar (Lei n. 3.196⁄78) que se encontra no cabeçalho do Edital nº 001⁄2013, bem como, também, está expresso no anexo III do referido Edital, como prevê o item 12.4.7, contendo dezesseis características a serem exigidas para o ingresso no Curso de Formação de Soldados Combatentes da PMES, o que afasta qualquer ilegalidade do teste psicotécnico a que foi submetido o apelante.
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024130174261, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data da Publicação no Diário: 02/12/2015)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOTÉCNICO. REQUISITOS DE VALIDADE. 1. O TJES fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, imperioso observar 3 requisitos cumulativos, quais sejam: (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011). 2.
Os critérios objetivos necessários à validade do edital estão presentes nos arts. 10, 25 e 29 do Estatuto da Polícia Militar, pois dispõem sobre a função, as tarefas, os riscos ocupacionais e o perfil com características de personalidade e postura dos candidatos ao cargo público. Inclusive, o Edital faz menção expressa à Lei Estadual nº 3.196/78, dado que afasta a tese de caráter subjetivo do exame psicotécnico para conferir total validade nos termos assentados pelo Incidente de Uniformização (nº 24099163842) do TJES.
(TJES, Classe: Apelação, 24100352541, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2013, Data da Publicação no Diário: 26/11/2013)

Tal exigência também restou contemplada no item 14 do Edital nº 03/2018, o qual se desincumbira da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato.

E, conforme se extrai dos autos,

o candidato fora, a princípio, considerado inapto na avaliação psicossomática por não atingir os parâmetros mínimos exigidos pela Comissão do concurso. Ocorre que, depreende-se dos autos que o teste psicológico não específica suficientemente os motivos que levaram ao resultado (ID 4381990), silenciando sobre as características identificadas, indicativo de subjetividade do avaliador, obstando, ainda, a viabilidade de interposição de recurso e malferindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, vislumbra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do ato, a reinclusão do candidato no concurso e a implementação de novo exame psicossomático.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do julgado, cuja ementa segue abaixo colacionada, com o pertinente destaque:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO QUE DECLAROU O CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO EXAME. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante tenha reconhecido o caráter subjetivo da avaliação psicológica a que foi submetida o recorrente, como também a ausência de motivação do laudo que o declarou não recomendado, entendeu por bem afastar a alegada nulidade do exame, em razão da natureza especial do cargo, que envolve atividade policial, assentando que o laudo oficial, realizado por profissionais que possuem o conhecimento técnico e científico, deve ser prestigiado, negando-se admissão do candidato que não se enquadre nas exigências para o desempenho do cargo. 2.
Ao assim proceder, o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta Corte que exige a adoção de critérios objetivos nos testes psicológicos e a possibilidade de revisão do seu resultado, como também a que requer que todo ato administrativo seja devidamente motivado, nos termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que, obviamente, só é possível com a obtenção, de uma forma clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame. Uma vez declarada a nulidade do teste psicotécnico, deve o candidato se submeter a outro exame.
Precedentes: RMS 32.813/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/05/2013; REsp 991.989/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/11/2008; MS 9.944/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 13/06/2005; AgRg no RMS 31.067/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22/08/2012; AgRg no RMS 27.105/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/09/2011; AgRg no REsp 1.326.567/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012. 3. Recurso especial provido, para determinar a submissão do candidato a novo exame psicotécnico, a ser aplicado em conformidade com as normas pertinentes, a partir de critérios de avaliação objetivos, resguardada a publicidade e motivação a ele inerentes. (STJ - REsp: 1444840 DF 2013/0322994-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2015)

Por fim, convém registrar precedente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, ao julgar o RE nº 1.133.146, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (Tema 1009/STF).

Desse modo, conforme desponta dos autos, ausente a motivação do laudo que declarou o candidato não recomendado, este fora submetido a nova avaliação, cujo resultado fora-lhe favorável (ID43819756). Logo, em respeito ao princípio da segurança jurídica, afigura-se pertinente a manutenção da situação ora estabelecida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos voluntários e
NEGO-LHES
provimento, julgando prejudicada a remessa necessária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator